Tribunal: TJDFT
Processo: 0743589-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743589-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, AGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, RAFAEL SIMÕES TEIXEIRA E ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id. 21142531), nos autos do processo n° 0700249-71.2019.8.07.0001, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa ré, pelos seguintes fundamentos: Em decisão o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AGORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES. O pedido, feito no ID 66145509, assevera que na base de toda a controvérsia que surgiu e anima estes autos está o empréstimo realizado pelo autor João Batista a seus sobrinhos Anderson e Rafael, no valor de R$ 950.000,00. Este empréstimo teria sido feito diretamente aos sobrinhos, não tendo relação nenhuma com a empresa AGORA. Contudo, como o imóvel da SQS 215 foi dado em garantia do empréstimo, e a forma como foi dada essa garantia foi por meio de um contrato de promessa de compra e venda entre os autores e a empresa AGORA, a presente demanda, que, inicialmente, pretendia como pedido principal a adjudicação do imóvel, se dirigiu à AGORA e não aos sobrinhos que foram os verdadeiros tomadores do empréstimo. Asseverando com este enredo ter havido confusão patrimonial entre os sócios e a empresa AGORA, pede a desconsideração da personalidade jurídica. O dispositivo legal a regular a situação aqui posta é o art. 50 do Código Civil, o qual conta com a seguinte redação: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso." Como se vê, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o uso abusivo da mesma por seus sócios, entendido esse como quando ocorrem uma de duas hipóteses: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. No caso em tela, a confusão patrimonial havida é evidente. No parágrafo 15 da contestação apresentada a confusão patrimonial havida é evidente pela requerida AGORA, a mesma consigna expressamente que: "15. De antemão, em relação à efetivação do negócio jurídico explicitado acima, oportuno relatar que o presente litígio compreende uma transação realizada em família, na qual os autores, tios dos sócios da requerida, realizaram um empréstimo aos sobrinhos, os sócios da demandada, para que eles saldassem um empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, na ocasião que a sra. Jacilia Pinto, irmã do autor, era viva." (negrito não original) Mais adiante no processo, a requerida mais uma vez faz consignar nos autos que: "A prova da proximidade familiar existente entre as partes litigantes, no presente caso, é identificada no valor de empréstimo que foi realizado pelo autor aos representantes da demandada." (petição ID 34661544, negrito não original) E de novo, em etapa posterior do processo: "Na exordial, relatou-se que os autores emprestaram a importância de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) aos sócios da requerida através de um contrato de mútuo realizado em 28/09/2016, sendo que em 03/10/2016 o negócio jurídico foi substituído por um Compromisso de Compra e Venda do apartamento SQS 215, Bloco K, apartamento 402." (petição ID 49967313) Ou seja, é a própria requerida a confessar o tempo todo que o empréstimo tomado de João Batista não o foi por ela, mas por seus sócios, Anderson e Rafael. Por evidente, só o fato de um empréstimo ter sido tomado pelas pessoas físicas dos sócios, sendo dada garantia ao mesmo pela pessoa jurídica, já configura a mencionada confusão patrimonial. Acresça-se não haver nos autos refutação da ré quanto à assertiva da parte autora de que o empréstimo concedido aos seus sócios se destinava a saldar dívidas outras deles que nada tinham a ver com a empresa AGORA. Ou seja, o empréstimo tomado nem mesmo o foi em benefício da empresa. Disto convencida, para, com relação DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica às indenizações requeridas neste processo, fazê-las atingir a esfera patrimonial dos sócios da requerida, Rafael e Anderson, já qualificados nos autos. Intimem-se as partes Em suas razões, após discorrer sobre a controvérsia dos autos, os agravantes afirmam não estarem preenchidos os requisitos próprios para que se autorize a desconsideração da personalidade, inclusive discorrendo sobre a natureza e as modalidades do instituto. Sustentam que o negócio jurídico subjacente à lide permanece válido, a despeito das impugnações realizadas, e que não existe qualquer prova de que o mútuo realizado pelos agravados reverteram em proveito dos agravantes. Afirmam que caberia aos recorridos, “por meio de provas ou perícia contábil”, comprovar “a ocorrência de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, o que asseguram não ter ocorrido. Alertam que o imóvel, de que tratam os autos, foi oferecido em garantia ao negócio jurídico de mútuo pela irmã dos agravados, que, à época, possuía poderes para integralizar o imóvel à pessoa jurídica, de tal modo que, se o bem pertencia à sociedade, poderia ser dado em garantia. Em seguida, discorrem novamente sobre o instituto jurídico em questão, inclusive com amparo em jurisprudência que consideram aplicável ao caso, para o fim de demonstrar o suposto desacerto da decisão recorrida. Requerem, deste modo, a imediata suspensão da decisão recorrida, com sua reforma, quando do julgamento de mérito. Aos autos vieram guia de custas (Id. 20142529) e comprovante de pagamento (Id. 20142527). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por insurgir-se contra decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica (CPC, art. 1.015, inc. IV), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o efeito suspensivo, porque não vislumbro, em juízo próprio do momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o dano iminente que justifique a concessão da medida (CPC, art. 995, parágrafo único). Conforme fundamentos da decisão recorrida, a desconsideração da personalidade jurídica foi declarada tendo por base as alegações tecidas pela própria empresa devedora, as quais denotam, em tese, a confusão patrimonial necessária ao reconhecimento do instituto (CC, art. 50). Com efeito, os agravantes nada disseram, especificamente, quanto aos aludidos fundamentos, ou seja, que o empréstimo foi feito pela pessoa física dos sócios, porém garantido por bem imóvel então pertencente ao patrimônio da sociedade empresária. Além disso, não foi objeto da decisão recorrida considerações sobre a licitude da utilização do imóvel para integralização do capital social, de tal sorte que, se este ponto chegou a ser decidido pelo juízo de origem, não o foi na decisão ora recorrida e, por isso mesmo, não pode ser objeto de enfrentamento nos presentes autos. A decisão de origem, conforme sua transcrição alhures, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa tendo por base a alegada confusão patrimonial, considerando que a própria sociedade empresária, em sua defesa, consignara que o negócio jurídico subjacente à lide aproveitou apenas aos sócios, ou seja, sendo firmado em seu único proveito, a despeito de garantido por bem pertencente à sociedade. A despeito de terem sido estes os fundamentos determinantes da decisão recorrida, não foram objeto de impugnação razoável no recurso, ao menos é o que observo nesta análise inicial dos autos, fato, inclusive, que, por si só, já demonstra a ausência de probabilidade para o provimento do recurso. De outro lado, não foram apontados elementos concretos concernentes ao dano iminente que justifique a imediata intervenção desta instância julgadora. Por certo, não cabe a esta magistrada presumi-los. Antes, é dever dos agravantes especifica e concretamente demonstrá-los, o que, entretanto, não fizeram, eis que se limitam a aludir a danos potenciais, que podem vir a experimentar, como decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Nesse contexto, ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o dano concreto e iminente, descabe o acolhimento da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora